Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703609-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no 0709792-98.2019.8.07.0001, que deferiu o pedido de penhora de veículo da agravante, nos seguintes termos: A executada afirmou que o veículo indicado à penhora é essencial à sua atividade comercial e requereu a substituição pelos equipamentos indicados na petição ID 105867720. Não é crível que o veículo seja mais importante para o desempenho da atividade comercial da devedora do que "Expositores Ilha Congelamento, Refrigerador/Expositor Vertical e Freezer/Conservador Vertical" onde a devedora mantem os produtos comercializados expostos e conservados. Assim, indefiro a substituição da penhora. Cumpra-se o mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo objeto do mandado ID 98190895. Fica autorizado o arrombamento e o uso da força policial, se necessário. Dou força de ofício à presente decisão. Fica a devedora advertida que a ocultação do veículo constituirá ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do CPC, e ensejará a aplicação da multa prevista no § 2o do mencionado artigo. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência da credora. P. I. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora, sob a alegação de que a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada. Sustenta que apesar de a decisão recorrida ter considerado que os itens indicados à penhora seriam mais indispensáveis à sua atividade econômica em comparação ao bem penhorado, a executada possui outros equipamentos semelhantes que atendem à demanda da empresa e, por outro lado, o bem penhorado é o único veículo utilizado diariamente para transporte/entrega de mercadorias, compras para o setor de hortifrutigranjeiros e carregamento/descarregamento de mercadorias junto a fornecedores. Pede, assim, a correção do erro apontado para declarar o bem penhorado como essencial à continuidade da atividade empresarial da executada e a sua substituição pelos bens indicados na petição de ID 105867720, os quais não são considerados essenciais, uma vez que a empresa possui outros equipamentos aptos a acomodar e expor suas mercadorias. Em resposta, o exequente refuta as alegações e pede a manutenção da penhora do veículo, uma vez que os bens indicados possuem baixíssima liquidez e grande dificuldade de liquidez, o que resultaria em prejuízo à exequente. Decido. No que se refere ao erro apontado, assiste razão ao executado, pois não havia nos autos informações suficientes para se definir sobre a essencialidade dos bens submetidos à penhora. Em relação à alegação de que a penhora teria recaído sobre bem essencial à continuidade da atividade empresarial, os fundamentos da parte não merecem ser acolhidos pelos motivos que passarei a expor. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral, prevista no art. 833, V CPC, só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Na hipótese dos autos, apesar de a consulta ao sistema RENAJUD indicar que existe apenas o referido veículo registrado em nome da executada, seria necessária a comprovação do vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade empresarial, de modo a demonstrar que a sua ausência provocaria prejuízo à continuidade da empresa. No entanto, a parte executada limitou-se a fazer meras alegações, não trazendo aos autos elementos suficientes para a desconstituição da penhora impugnada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1377954, 07086681520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer irregularidade na decisão, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Fica o exequente intimado a informar acerca do seu interesse na adjudicação do bem penhorado (art. 876 do CPC) ou alienação por iniciativa própria ou em leilão judicial (art. 881 do CPC), no prazo de 15 dias. Abro expediente de 1 dia para ciência do executado, sem prejuízo do curso do prazo recursal. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital. Argumenta que o veículo penhorado é o único veículo da agravante e bem indispensável para seu regular funcionamento. Aduz que formulou pedido de substituição da penhora por outros bens capazes de extinguir a dívida, contudo, o pedido foi negado pelo juízo de origem. Afirma que a remoção de seu único veículo causará comprometimento de setor fundamental de sua atividade empresarial, encerrando o setor de logística da empresa. Requer o deferimento da liminar para determinar a substituição da penhora sobre o veículo pelos bens indicados pela agravante, com a consequente expedição de novo mandado de penhora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Dje no dia 09/12/2021, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (10/12/2021). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 13/12/21, tem-se que o prazo se findou em 03/02/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 08/02/2022 é intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2022